Tribunal: TJDFT
Processo: 0003152-79.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003152-79.2013.8.07.0018 EMBARGANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao apelante – Paulo Roberto de Oliveira –, para responder aos declaratórios opostos pela Terracap (id 20093931). Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 26/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR